Tribunal: TJES
Processo: 0016878-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016878-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Valdiany Mattos Cajado--ME. A embargante sustentou omissão quanto ao pedido, formulado em contrarrazões, de majoração da verba honorária de sucumbência fixada em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre pedido expresso de majoração dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo devida a complementação do julgado mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe ao tribunal, ao julgar recurso, o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, desde que preenchidos os requisitos legais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 2.739.266/DF, fixou como requisitos cumulativos para aplicação da regra: (I) publicação da decisão recorrida após a entrada em vigor do CPC/2015; (II) não provimento do recurso; e (III) prévia condenação em honorários desde a origem.

Reconhecida a omissão do acórdão anterior quanto ao pedido expresso de majoração formulado nas contrarrazões e presentes os requisitos legais, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e majorar a verba honorária sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando, ao julgar recurso não provido, houver condenação desde a origem e pedido expresso da parte vencedora.

É cabível embargos de declaração para suprir omissão relativa à majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.739.266/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16-06-2025, DJEN 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0016878-36.2017.8.08.0024.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA:
VALDIANY MATTOS CAJADO-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 12624525
)
alegou a embargante, em síntese, que
“o v. Acórdão recorrido restou omisso quanto ao pedido de majoração da condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios (id. 9904553) formulado em contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11°
[sic]
, do CPC; deixando de majorar a verba honorária de sucumbência fixada em 1ªInstância”.

Requer
eu o provimento do recurso
para suprir a omissão apontada.

O recurso deve ser provido.

O art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Para fins de majoração de honorários advocatícios, previstos no art. 85, § 11, do CPC, é necessária a presença dos seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16-6-2025, DJEN de 24-6-2025).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e
majorar a verba honorária sucumbencial devida pela embargada para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.